Tribunal: TJES
Processo: 5013220-10.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013220-10.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GERLES WELLINGTON DE JESUS ALMEIDA

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO FUNDAMENTADA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE ESTEVE FORAGIDO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública estadual, em favor de acusado preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado (CP, art. 121, §2º, I, III e IV), coação no curso do processo (CP, art. 344), violação de domicílio qualificada (CP, art. 150, §1º), corrupção de menores (ECA, art. 244-B) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10.826/03, art. 14,
caput
), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Segundo a denúncia, os fatos ocorreram em 16/01/2022, quando o acusado, em unidade de desígnios com adolescente, teria adentrado clandestinamente a residência da vítima e, mediante disparos de arma de fogo, praticado homicídio qualificado. Durante a execução, familiares foram coagidos a não relatar os fatos às autoridades, sob ameaça de represálias. A acusação imputou ainda violação de domicílio, corrupção de menores e porte ilegal de arma, destacando-se que o delito se relaciona a disputas ligadas ao tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se a tramitação do processo caracteriza excesso de prazo a ensejar o relaxamento da prisão; (2) estabelecer se subsistem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva ou se seria cabível substituí-la por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao
alegado
pedido (excesso de prazo)
, não há constrangimento ilegal, pois a ação penal envolve crimes graves e de maior complexidade, com pluralidade de imputações e envolvimento de adolescente, demandando instrução probatória mais extensa.

O atraso no cumprimento do mandado de prisão, concretizado apenas em 11/10/2023 em razão de o acusado permanecer em local incerto e não sabido, contribuiu para a dilação temporal, afastando a alegação de mora judicial.

A não realização da audiência de instrução em março de 2025 decorreu de ausência de testemunhas, circunstância alheia ao Judiciário e ao Ministério Público. Já existe nova data designada, indicando regularidade na condução do processo.

Em relação
ao segundo pedido (revogação da prisão preventiva)
, os fundamentos do decreto prisional permanecem hígidos: a gravidade concreta do homicídio qualificado, praticado com emprego de arma de fogo, em concurso com adolescente e em contexto de tráfico de drogas, evidencia risco à ordem pública.

A prisão se justifica também para assegurar a conveniência da instrução criminal, diante de intimidações a testemunhas e familiares da vítima, e para garantir a aplicação da lei penal, dado o histórico de fuga do acusado.

Medidas cautelares diversas não se mostram suficientes nem adequadas para neutralizar tais riscos, diante da periculosidade concreta revelada.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013220-10.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GERLES WELLINGTON DE JESUS ALMEIDA
IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de
GERLES WELLINGTON DE JESUS ALMEIDA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do CP), coação no curso do processo (art. 344, do CP), violação de domicílio qualificada (art. 150, §1º, do CP), corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8.069/90) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 16 de janeiro de 2022, na Avenida Quintino Bocaiúva, bairro Interlagos, em Linhares/ES, o paciente, em unidade de desígnios com o adolescente H. de O. D., teria praticado diversos delitos, dentre os quais se destaca o
homicídio qualificado
de
Marcone Machado Francisco
.

Consta que o acusado, munido de arma de fogo não apreendida, adentrou a residência da vítima, acompanhado do adolescente, intimidando familiares que se encontravam no local, e, em seguida, surpreendeu a vítima em seu quarto, efetuando vários disparos de arma de fogo, que ocasionaram a sua morte.

A motivação apontada foi torpe, pois relacionada a questões envolvendo o tráfico de drogas. Ressaltou-se, ainda, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, já que esta se encontrava em repouso em sua residência, além de ter resultado perigo comum, em razão dos disparos que poderiam atingir terceiros inocentes.

A peça acusatória imputou ao acusado, além do homicídio qualificado, os crimes de
coação no curso do processo
, uma vez que, durante a execução, ameaçou familiares da vítima para que não informassem nada às autoridades, sob pena de sofrerem represálias;
violação de domicílio
, pelo ingresso clandestino na residência da vítima;
corrupção de menores
, ao arregimentar o adolescente para a prática criminosa; e
porte ilegal de arma de fogo
, já que adquiriu e utilizou armamento sem autorização legal.

Feitas essas considerações, passo a análise das teses formuladas na presente impetração.

Em relação a
o alegado excesso de prazo,
cabe ressaltar referido tema já é tranquilamente enfrentado no âmbito dos Tribunais de Justiça e também nas Instâncias Superiores, pacificando-se o entendimento de que inexiste um prazo fatal para que haja a conclusão da instrução criminal, dada às peculiaridades de caso a caso, donde os prazos fixados em lei, por questão lógica, impendem flexibilização.

Na hipótese, diante dos documentos juntados nos autos, em especial a denúncia, é de se notar que se trata de crimes graves, quais sejam, homicídio triplamente qualificado, violação de domicílio qualificada, coação no curso do processo, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo, todos, praticados, em tese, em contexto de tráfico de drogas, o que, de fato, torna o feito mais complexo, de modo que sua análise demanda minuciosa apuração dos fatos, bem como da necessidade de realização de várias diligências para a instrução do feito.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, somente fora cumprido em 11/10/2023, vez que ele se encontrava em local incerto e não sabido.

E mais, diante das informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se que a audiência de instrução, designada para março de 2025, não se concluiu por ausência de testemunhas, motivo alheio à atuação do Judiciário e do Ministério Público. Outrossim, há nova data designada para novembro de 2025, revelando que o processo vem tramitando regularmente, e dentro das peculiaridades de uma ação penal de maior complexidade.

Desta forma, percebe-se que o feito se encontra na fase final da instrução, sendo, pois, recomendável a manutenção da segregação cautelar do ora paciente.

De se notar que o Magistrado vem atuando os atos processuais de forma diligente.

Assim, não há que se falar em excesso de prazo.

Quanto
a custódia cautelar
, não vislumbro qualquer irregularidade na decisão proferida pelo Juiz, apontado como autoridade apontada como coatora, uma vez que expôs, de maneira suficiente e fundamentada, os motivos que o levou a decretá-la.

A decisão ressaltou a presença dos pressupostos e requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, enfatizando que havia prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria em relação ao paciente. Destacou-se a gravidade concreta do delito de homicídio qualificado consumado, praticado em concurso com adolescente e mediante emprego de arma de fogo, em contexto relacionado ao tráfico de drogas, circunstâncias que revelam a periculosidade do acusado.

Além disso, observou-se que a prisão se mostrava necessária para a garantia da ordem pública, considerando o risco de reiteração criminosa, bem como para assegurar a conveniência da instrução criminal, diante da intimidação dirigida a testemunhas e familiares da vítima. O magistrado também salientou a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, já que o paciente permanecia em situação de foragido desde os fatos.

Com efeito, não há dúvidas de que o comportamento assumido pelo paciente viola a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal o que, no caso em apreço, faz subsumir os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Relativamente
as medidas cautelares alternativas,
diante do contexto ora descrito, não se mostram adequadas e suficientes para atender às exigências do caso em análise.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem do recurso.